Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO À MORADIA. ADJUDICAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. DIREITO FUNDAMENTAL. SOBREPOSIÇÃO A IRREGULARIDADES PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O Direito à Moradia possui estatura constitucional, com expressa previsão no rol dos Direitos Sociais consagrados no artigo 6o da Constituição Federal.
2. Não se desconhece a inércia da parte recorrente diante de diversos atos processuais deferidos, buscando atrapalhar o curso procedimental, não exercendo seu direito de preferência no prazo oportunizado, as quais são ações incompatíveis com a Boa-fé Processual, sustentáculo do Devido Processo Legal Colaborativo.
3. Os atos praticados pela recorrente tanto na origem, quanto nesta esfera recursal afrontando a Boa-Fé processual não são suficientes, contudo, para afastar a proteção ao Direito Fundamental de Moradia, motivo pelo qual, restando comprovado nos autos o depósito integral do valor devido, deve ser reconhecido o direito à adjudicação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.